Tribunal: TJSP
Processo: 1027032-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Caracterizada a falha na prestação de serviços da Requerida – Cabível a determinação para restabelecimento das linhas telefônicas e do plano de internet da Autora – Presente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar o restabelecimento das linhas telefônicas e do plano de internet da Autora, e para condenar a Requerida ao pagamento de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Caracterizada a falha na prestação de serviços da Requerida – Cabível a determinação para restabelecimento das linhas telefônicas e do plano de internet da Autora – Presente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar o restabelecimento das linhas telefônicas e do plano de internet da Autora, e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% desde a citação) – Não caracterizado o dano moral – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARCANDO CADA PARTE COM 50% DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, E FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA (A QUE FOI ATRIBUÍDO O VALOR DE R$ 10.000,00), COM IGUAL RATEIO